Tribunal: TJSP
Processo: 2023408-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2023408-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ALEX
SANDRO DOS SANTOS e Impetrante ARLETE DOS ANJOS FERREIRA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicada a
impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2023408-88.2020.8.26.0000 -Voto no 12653
2
Habeas corpus no 2023408-88.2020.8.26.0000
Comarca e Vara: São Paulo - 1a Vara Criminal
(autos no 1527625-66.2019.8.26.0228)
Impetrante: Arlete dos Anjos Ferreira Santos
Paciente: ALEX SANDRO DOS SANTOS
Voto no 12653
Habeas corpus. Furto. Liberdade provisória. Pedido prejudicado.
Considera-se prejudicada a impetração se, posteriormente, na
origem foi deferida a liberdade provisória ao paciente.
Vistos.
Trata-se de impetração de Habeas Corpus com reclamo de
liminar, em favor de Alex Sandro dos Santos, que estaria sofrendo
coação ilegal praticada pelo Juízo da 1a Vara Criminal do Foro Central
da Comarca da Capital que manteve a prisão preventiva do paciente,
então operada por imputação de autoria do crime previsto no artigo
155, caput c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Sustenta a impetrante, em síntese, a ilegalidade do ato ora
impugnado, tendo em vista a ausência dos requisitos ensejadores do
artigo 312, do Código de Processo Penal, bem como de
proporcionalidade, eis que, pese as anotações na folha de
antecedentes, não há qualquer decisão definitiva e o crime foi
praticado sem violência ou grave ameaça, na forma tentada. Diante
disso, a impetrante reclama a concessão de decisão liminar para que
seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2023408-88.2020.8.26.0000 -Voto no 12653
3
competente alvará de soltura.
Indeferida a liminar (fls. 11-12), e prestadas as informações pela
Autoridade indicada como coatora (fls. 16-17), em parecer
subsequente a Procuradoria de Justiça opinou pelo reconhecimento
da prejudicialidade (fls. 22-23).
É o relatório.
Julga-se prejudicado o pedido.
Consoante informações prestadas pela douta autoridade coatora
às fls. 16-17, foi concedida a liberdade provisória ao paciente em 29
de março p. passado, tendo sido expedido alvará de soltura em seu
favor.
Dessa forma, perdeu-se o objeto do presente habeas corpus,
restando o pedido prejudicado.
Em face do exposto, e observando-se o disposto no artigo 659
do Código de Processo Penal, julga-se prejudicada a impetração.
Mazina Martins
Relator